Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005341-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA - CPF: 879.857.721-20 (AGRAVANTE), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILANDIA PEREIRA BRITO CARDOSO - CPF: 537.780.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE VICTOR MENDONCA - CPF: 084.135.538-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA PEREIRA BERNARDES - CPF: 020.548.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDO ALVES CORDEIRO - CPF: 952.935.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA PENHORA RECAINTE SOBRE IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. “O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente”. Súmula 375, do STJ.
Não havendo demonstração probatória minimamente satisfatória de que a alienação tenha sido praticada em fraude à execução, já que, por ordem judicial, havia sido “liberada a penhora”, ou seja, não foi havia inscrição junto à margem da matrícula do imóvel a fim de que terceiros fossem alertados, o reconhecimento da ausência de má-fé do adquirente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA e LEONARDO LEINER LEAL ROSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1048014- 23.2022.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes para que fosse prontamente ordenada a “suspensão da penhora” recainte sobre o imóvel objeto da lide, pois, segundo a magistrada, “denota-se que a venda do bem foi realizada após a citação do executado (nos autos da ação conexa – Proc. no 0003709-25.2009.8.11.0041), o qual não deveria ter se desfeito do bem de sua propriedade, assim, de plano, não há como afirmar a veracidade de tal fato (boa-fé dos embargantes/adquirentes), necessitando de provas para aquilatar a verdade real, (...), além de que não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela” (cf. Id. no 161883155).

Os agravantes afirmam o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pois, em relação à probabilidade do direito, comprovaram que “a aquisição do imóvel de matrícula no 66.917 (...) se deu num momento onde o imóvel não continha qualquer gravame ou impeditivo para a sua alienação, tanto é verdade que a matrícula e certidão de ônus, emitidos à época, apresentavam perfeita condição de legalidade para a compra”, enquanto que o perigo de dano decorre do fato de que, “caso a penhora determinada nos autos de no 0003709-25.2009.8.11.0041 não seja suspensa e eventuais atos constritivos sejam efetivados, haverá risco de prejuízo irreversível, vez que o bem é de família e foi adquirido de boafé, porém, poderá ser levado à leilão em hasta pública e alienado a terceiros, eis que já houve até a avaliação do bem no feito executivo”; em específico à qualidade de adquirentes de boa-fé, ressaltam que, “para concretização do negócio e a aquisição do financiamento bancário junto ao Banco do Brasil, (...) adotaram toda cautela necessária, seguindo à risca todos os trâmites formais de praxe para essa espécie de negociação, tanto é verdade que o Banco do Brasil solicitou a apresentação de inúmeros documentos, certidões e declarações, para atestar a regularidade do bem imóvel objeto do financiamento”, e frisam que, no momento da aquisição, não havia penhora ou qualquer outra restrição averbada à margem da matrícula do imóvel, eis que, em que pese a ordem proferida nos autos da execução conexa, “por inércia da secretaria da vara e pela falta de acompanhamento da instituição financeira exequente, referida penhora não foi anotada na matrícula do imóvel”, sendo que “o Cartório do 5° Ofício, à época do levantamento da penhora, ao invés de mencionar a suspensão da penhora na matrícula, procedeu com a liberação da constrição, fato que possibilitou a venda do bem a terceiros alheios à lide principal”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “a suspensão da penhora que recaiu sobre a matrícula 66.917, registrada no cartório do 5° ofício de Cuiabá, assim como eventuais atos expropriatórios sobre o bem nos autos do processo de execução”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 161883150).

A decisão vinculada ao Id. no
163615738
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
166610189
).

Os agravantes peticionam junto ao Id. no 168513652 para, em razão da superveniência de “fato novo”, a saber, a designação de data para a hasta pública do imóvel objeto da lide (matrícula no 66.917 do SRI desta comarca) nos autos da ação principal/conexa, pleitear a concessão de tutela de urgência em caráter incidental, “para que se proceda a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem de matrícula no 66.917, determinando ao Juízo de Origem, consequentemente, a retirada do imóvel dos agravantes da hasta pública a ser realizada nos dias 06/07/2023 e 14/07/2023, deferida em decisão de Id. 116656703 (Autos da Execução no 0003709- 25.2009.8.11.0041)”.

Em nova decisão, vinculada ao Id. no
169402706, diante das novas informações trazidas pelos agravantes,
foi deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, nos temos da certidão vinculada ao Id.
172506159

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em síntese, no feito principal, a ora embargada ingressou com a ação executiva em desfavor de SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – EPP e SALIM KAMEL ABOU RAHAL na data de 19.01.2009, visando o recebimento do débito inicial de R$ 65.549,83.

Os embargantes alegam que foram levados a erro na aquisição do bem objeto da demanda, em face da ausência de anotação da penhora. Alegam que, de acordo com o instrumento particular firmado entre as partes, os Embargantes adquiriram o imóvel em 17.04.2013, pelo valor total de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) pagos à Sra. Adriana Gomes Santos, a qual tinha os direitos e obrigações sobre o referido bem, mediante dação em pagamento de um apartamento, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e mil reais), e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, pagos no ato da assinatura do contrato particular.

(...)

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

No feito associado, os executados foram devidamente citados, por meio do meirinho, na data de 07.05.2009 – id no 21869805 - Pág. 1, a princípio fora penhorado o bem de matrícula no 69.801, qual foi SUBSTITUÍDO em 07.11.2011 – id no 21869972-pág. 02, pelo de matrícula no 66.917 – 5o CRI da Comarca de Cuiabá qual é objeto da presente demanda.

O termo de substituição foi aportado no id no 21869972-pág. 03, no dia 08.11.2011.

O auto de penhora e depósito está aportado no id no 21869976-pág. 01, qual se deu em 16.03.2012.

Foi realizada a avaliação no id no 21869976-pág. 02, no valor de R$420.000,00 em 22.03.2012

Em face da decisão nos autos dos embargos de código no 770367, fora suspensa a penhora do imóvel em deslinde, razão pela qual, foi expedido ofício no 1625/2012 – id no 21869977-pág. 01, o que foi cumprido no id no 21869977-pág. 03.

Em face da revogação da liminar concedida, fora efetivada novamente a penhora no id no 21869977-pág. 05, com remessa de ofício na pág. 07 do mesmo identificador em data de 17.03.2017.

Entretanto, se vê do id no 21869978-pág. 03, que em 23.03.2017 o bem já não pertencia mais ao executado e sim aos embargantes, os quais avençaram neste lapso temporal da baixa da penhora em face de decisão liminar

Ora, denota-se que a venda fora realizada após a citação do executado, o qual não deveria ter se desfeito do bem de sua propriedade. Assim, de plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.”

O art. 674 do CPC/2015 estabelece que, quem,
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

O conjunto probatório recursal mostra que os executados foram citados em 2009 e, em princípio foi penhorado o bem referente a matrícula 69.801, mas depois foi substituído, em 2011 pelo imóvel de matrícula n. 66.917 registrado no 5o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, objeto da demanda. O auto de penhora e depósito se deu em 2012, com a devida avaliação do imóvel, mas ocorre, porém que foi constatado que o bem foi vendido aos embargantes.

A exposição dos eventos, são suficientes à demonstração de que conforme análise do Juízo
“em 23.03.2017 o bem já não pertencia mais ao executado e sim aos embargantes”
, contudo,
“a venda fora realizada após a citação do executado, o qual não deveria ter se desfeito do bem de sua propriedade”
.

Embora seja juridicamente relevante a argumentação recursal no que tange à probabilidade do direito, o fato é que o mero receio de sobrevir um dano, como é o que se vê no caso em epígrafe, não serve para autorizar a concessão da medida de liminar
inaudita altera pars.

Contudo,
o temor dos embargantes/agravantes de futuro dano em decorrência do regular prosseguimento da execução (
Proc. no 0003709-25.2009.8.11.0041), em razão da possibilidade de eventualmente vir a ser praticado algum ato expropriatório evolvendo o imóvel penhorado nesse meio tempo, se tornou realidade, já que, agora, com a recente decisão proferida nos autos da ação conexa de execução no dia 03.05.2023, em que a MMa. Juíza determinou que o imóvel objeto desta lide seja levado à hasta pública em 06/07/2023 (cf. Id. no 168513655 e 168513656), evidentemente houve a alteração da situação fática em que se insere a presente controvérsia e, a meu ver, o implemento de condição apta a demonstrar a presença do requisito do “perigo de dano”, de modo que, em juízo de cognição perfunctória, parece-me realmente cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

De acordo com orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (STJ, Súmula no 375), sendo que, em relação à 2a hipótese, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), cabendo, ainda, frisar que, “no que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores.

Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021), e, no presente caso, em análise objetiva dos dados informativos constantes da matrícula do imóvel objeto da lide, o que se vê é que, seja no momento em que os embargantes/adquirentes celebraram o contrato de compra e venda (18.10.2013), seja quando o negócio foi averbado à margem da matrícula do imóvel (11.11.2013), não mais havia registro de penhora, tampouco de bloqueio ou mesmo anotação premonitória, eis que, independentemente do culpado, o fato é que, desde de 21.08.2012, constava que, por ordem judicial, havia sido “liberada a penhora”, assim, como a prova da má-fé dos adquirentes compete à credora, e que, por ora, não há nada que afaste a presunção de boa-fé que milita em favor dos embargantes/agravantes, tenho que o seu queixume recursal é bastante pertinente e juridicamente relevante.

Não há demonstração probatória minimamente satisfatória de que a alienação tenha sido praticada em fraude à execução, já que, por ordem judicial, havia sido “liberada a penhora”, ou seja, não foi havia inscrição junto à margem da matrícula do imóvel a fim de que terceiros fossem alertados e, dessa forma, ficasse afastada a alegação de má-fé.

Portanto, não tendo havido o registro da penhora, tampouco a apresentação de provas concretos da má-fé dos agravantes, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso
a fim de ordenar a suspensão de todos os atos executivos, notadamente aqueles devotados à alienação judicial do bem, envolvendo o imóvel de matrícula no 66.917 do SRI da comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação conexa de execução (Proc. no 0003709- 25.2009.8.11.0041).

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023